Tribunal: TJDFT
Processo: 0009446-38.2012.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado, quando as declarações da vítima e das testemunhas, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atestadas por outros elementos de prova, como laudo pericial e análise de ligações telefônicas, demonstram com a certeza necessária a autoria delitiva.
II – Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – A pena pecuniária deve ser fixada observando-se os mesmos critérios a pena privativa de liberdade.
V – Recurso conhecido e desprovido.